Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. desatendimento da complementação das razões do agravo interno. Renajud. liminar. Poder geral de cautela. Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a anotação de restrição de transferência de veículo via Renajud em sede de ação de resolução contratual com pedido de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição no sistema Renajud configura constrição patrimonial antecipada.
III. Razões de decidir
3. Desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
4. A anotação de restrição no sistema Renajud, deferida em sede de liminar, não configura constrição patrimonial definitiva, sendo medida acautelatória e reversível.
5. A restrição de transferência de veículo pode ser determinada para assegurar a eficácia de eventual provimento jurisdicional futuro.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; art. 1.024, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720536-34.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, AGI 0733140-75.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024.